Tribunal: STF
Processo: ADI 6218
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Partido Liberal (PL) ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra os arts. 1º, parágrafo único, e 30, VI, “e”, da Lei n. 15.223, de 5 de setembro de 2018, do Estado do Rio Grande do Sul, que vedam o uso de toda e qualquer rede de arrasto tracionada por embarcações motorizadas no território do Estado do Rio Grande do Sul, incluídas as 12 milhas náuticas da faixa marítima da zona costeira.   



    Em 14 de junho de 2023, liberei o processo para julgamento. O feito foi incluído na pauta da sessão virtual de 23 a 30 de junho próximo.



    O Instituto Internacional Arayara de Educação e Cultura (petição/STF n. 64.284/2023), mediante petição protocolada em 21 de junho de 2023, requer a admissão no processo, na qualidade de amicus curiae. Afirma a relevância do tema, a envolver princípios constitucionais e direitos transindividuais. Frisa que o deslinde da controvérsia impactará a fauna e a flora, com reflexo na subsistência de populações tradicionais. Discorre sobre a pertinência temática. Ressalta sua atuação na defesa do meio ambiente. Frisa que já foi aceito na condição de terceiro interessado em outras ações do Tribunal. Pede que, se não deferida a participação, seja permitida a apresentação de memoriais. 



    É o relatório. Decido. 



      2. Em razão do estágio em que o processo se encontra, inviável acolher pedido de intervenção na qualidade de amicus curiae.



    É notório o espaço de relevo dado por esta Corte, tanto quanto possível, à pluralização, na jurisdição constitucional, de atores dispostos a colaborar com a Justiça. Somente nesta demanda, já foi admitida a intervenção de mais de uma dezena de entidades representantes dos interesses de entes federados, dos pescadores e de organizações ambientais.



    Nada obstante, é firme a jurisprudência no sentido de não caber o ingresso de terceiro após a liberação do feito para julgamento (ADI 4.067 AgR, ministro Joaquim Barbosa; ADI 2.825, ministro Roberto Barroso; e ADPF 449 AgR, ministro Luiz Fux). A título exemplificativo, reporto-me à ementa a seguir transcrita:



    Agravo regimental. Ação direta de inconstitucionalidade manifestamente improcedente. Indeferimento da petição inicial pelo Relator. Art. 4º da Lei nº 9.868/99. 



    [...]



    4. O amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ADI 4.071 AgR, Tribunal Pleno, ministro Menezes Direito, DJe de 16 de outubro de 2009 — grifei)



    A inclusão em pauta desta ação direta de inconstitucionalidade ocorreu em 14 de junho último, e o julgamento será iniciado em menos de 48 horas. O requerimento de participação foi protocolado em 21 de junho, às 18h54. 



    A admissão do amicus curiae nas ações de controle concentrado de constitucionalidade tem por escopo o fornecimento de subsídios para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não podendo implicar prejuízo ao regular andamento do processo, considerados os princípios constitucionais da celeridade e da razoável duração.



    Em vista de tal entendimento, apenas de modo bastante excepcional se admite ingresso posterior. Ilustra essa orientação a ACO 779 AgR-segundo, ministro Dias Toffoli, DJe de 9 de março de 2017, cujo acórdão foi assim resumido: 



    Agravo regimental em ação cível originária. Pedido de ingresso como amicus curiae apresentado após a inclusão do processo em pauta. Jurisprudência sedimentada da Corte no sentido de que o amicus curiae somente pode demandar sua intervenção até a data em que o relator liberar o processo para pauta. Precedentes. Flexibilização do entendimento em hipóteses excepcionais. Não configurada, in casu, hipótese excepcional a justificar a reforma da decisão agravada. Agravo regimental não provido. 



    1. A jurisprudência da Suprema Corte está sedimentada no sentido de que o “amicus curiae somente pode demandar sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta” (ADI nº 4.071-AgR).



    2. A rigidez desse entendimento é mitigada pelo STF apenas de forma excepcional. Alegações da agravante insuficientes para tal fim. Não configuração, in casu, de hipótese excepcional a justificar a reforma da decisão agravada.



    3. Agravo regimental não provido.



    As circunstâncias apontadas pelo postulante não se revelam excepcionais ou aptas a justificar a flexibilização da compreensão reiterada do Colegiado. 



    A relevância da questão dá amparo, contudo, ao acolhimento da pretensão de apresentar memoriais.



    3. Ante o exposto, indefiro o pedido do Instituto Internacional Arayara de Educação e Cultura de participação no processo como amicus curiae e recebo como memoriais sua manifestação.



    4. Publique-se.



Brasília, 22 de junho de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente